Tribunal: TJDFT
Processo: 0735459-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. OPÇÃO DO CREDOR CONTRA QUEM PRETENDE DEMANDAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inicialmente, uma vez que o agravado já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo.

2. Lado outro, a obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.